Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600862-02.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. REMOÇÃO DE SERVIDORES.
AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE QUANTO À REMOÇÃO DE UMA
SERVIDORA,
QUE
OCORREU
A
PEDIDO.
MANUTENÇÃO
DA
IRREGULARIDADE QUANTO ÀS DEMAIS REMOÇÕES, CUJO CARÁTER
INADIÁVEL NÃO FOI DEMONSTRADO, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO
TAMBÉM DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto em face de sentença que julgou procedente representação
eleitoral especial, reconhecendo a prática de conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei
nº 9.504/97, condenando a recorrente à multa e confirmando a suspensão das portarias que
formalizaram as remoções de servidores.
2. A recorrente alega que as remoções não configuraram conduta vedada, pois a remoção
de uma servidora ocorreu a pedido próprio e as demais foram necessárias para assegurar a
continuidade de serviços essenciais, sem finalidade eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as remoções de servidores públicos
realizadas pela recorrente configuram conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº
9.504/97, ou se enquadram nas exceções legais, considerando a alegação de que uma das
remoções ocorreu a pedido da servidora e as demais foram necessárias para a continuidade

Num. 44616091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
de serviços essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A remoção de uma servidora ocorreu a pedido próprio, conforme declaração da
interessada, não configurando conduta vedada ex officio.
5. As demais remoções não se enquadram nas exceções previstas no art. 73, V, da Lei nº
9.504/97, pois as justificativas apresentadas não demonstram o caráter inadiável das
movimentações, nem comprovam a prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo.
6. A configuração da conduta vedada independe da demonstração de finalidade eleitoral ou
influência no pleito, pois o juízo presuntivo de desigualdade entre os candidatos foi
realizado pelo próprio legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o reconhecimento da
irregularidade da remoção de uma servidora e a determi

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0600862-02.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Representação Especial nº
0600862-02.2024.6.16.0203, que entendo por suficientes as provas já acostadas aos autos pelas
partes, sendo desnecessária e despicienda a produção da prova oral, razão pela qual indeferiu a
prova oral/testemunhal requerida pelas partes. Em atenção aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, determinou a intimação das partes para que querendo, no prazo de 05 (cinco) dias,
procedam a juntadas de novos documentos aos autos. Após, com a apresentação de novas provas
documentais pelas partes, ou decorrido o prazo in albis, intimem-se as partes para apresentação
de alegações finais, no prazo comum de 02 (dois) dias, conforme disposto no artigo 22, inciso X, da
LC. n. 64/90. (Representação com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Mari Terezinha da Silva, atual prefeita do Município de
Goioxim-PR, por suposta violação ao disposto no artigo 73, inciso V, da Lei n. 9.504/97. Em síntese,
asseverou que a representada praticou conduta vedada consistente na transferência de servidores
públicos durante o período de três meses que antecederam as eleições municipais do corrente
ano). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARI TEREZINHA DA SILVA (RECORRENTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44616091
15/07/2025
18:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44616091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.735
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600862-
02.2024.6.16.0203 – Goioxim – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARI TEREZINHA DA SILVA
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. REMOÇÃO DE SERVIDORES.
AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE QUANTO À REMOÇÃO DE UMA
SERVIDORA,
QUE
OCORREU
A
PEDIDO.
MANUTENÇÃO
DA
IRREGULARIDADE QUANTO ÀS DEMAIS REMOÇÕES, CUJO CARÁTER
INADIÁVEL NÃO FOI DEMONSTRADO, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO
TAMBÉM DA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto em face de sentença que julgou procedente representação
eleitoral especial, reconhecendo a prática de conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei
nº 9.504/97, condenando a recorrente à multa e confirmando a suspensão das portarias que
formalizaram as remoções de servidores.
2. A recorrente alega que as remoções não configuraram conduta vedada, pois a remoção
de uma servidora ocorreu a pedido próprio e as demais foram necessárias para assegurar a
continuidade de serviços essenciais, sem finalidade eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as remoções de servidores públicos
realizadas pela recorrente configuram conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº
9.504/97, ou se enquadram nas exceções legais, considerando a alegação de que uma das
remoções ocorreu a pedido da servidora e as demais foram necessárias para a continuidade

Num. 44616091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
de serviços essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A remoção de uma servidora ocorreu a pedido próprio, conforme declaração da
interessada, não configurando conduta vedada ex officio.
5. As demais remoções não se enquadram nas exceções previstas no art. 73, V, da Lei nº
9.504/97, pois as justificativas apresentadas não demonstram o caráter inadiável das
movimentações, nem comprovam a prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo.
6. A configuração da conduta vedada independe da demonstração de finalidade eleitoral ou
influência no pleito, pois o juízo presuntivo de desigualdade entre os candidatos foi
realizado pelo próprio legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o reconhecimento da
irregularidade da remoção de uma servidora e a determinação de suspensão da Portaria nº
236 de 16 de outubro de 2024 da Prefeitura de Goioxim/PR, mantendo-se a sentença em
seus demais pontos, inclusive quanto à multa aplicada.

Tese de Julgamento: 1. A remoção de servidor público a pedido do próprio servidor não
configura conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97. 2. A remoção de
servidores públicos no período vedado, ainda que justificada pela necessidade de assegurar
a continuidade de serviços essenciais, configura conduta vedada quando não demonstrado
o caráter inadiável da movimentação e a prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, V, a, b, c, d, e, § 4º, § 8º; Lei nº
8.112/90, art. 33, art. 36; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, Súmula nº 685; TRE/PR, RE nº 060009137, Rel.
Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, DJE 13/12/2024; TRE/MG, Rel nº 32855, Rel. Des.
Ricardo Matos de Oliveira, DJEMG 10/07/2017; TSE, REspe nº060095481, Min. Floriano
De Azevedo Marques, DJE 14/06/2024; TSE, REspe nº24862, Min. Gomes de Barros,
RJTSE Tomo 16, DJ I, 16/09/2005; TSE, AgReg no AREspe nº060079972, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE 02/03/2023; TSE, AgR-REspEl nº 0600306-28/RN, rel. Min. Edson
Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021; TSE, AgR-RO-El nº 0603705-69/GO,
rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16.9.2021, DJe de 20.10.2021; TSE, AgR-
REspEl nº 060009781, 19.5.2022; TSE, Rp nº 119878, 13.8.2020; TSE, AgR-REspe nº
122594, 25.6.2014; TSE, AgR-REspe nº 122348, 10.11.2016; TSE, REspe nº 15888,
20.8.2015.

Num. 44616091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARI TEREZINHA DA SILVA em face da sentença (ID
44475927) que julgou procedente a representação eleitoral especial ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, reconhecendo a prática de conduta vedada prevista no art. 73, V da Lei n. 9.504/97,
condenando a ora recorrente à multa prevista no § 4º, do citado artigo, no valor total de 5.000 UFIR, assim
como confirmando a suspensão imediata e definitiva das portarias nº 219/2024, nº 236/2024, nº 237/2024 e
nº 240/2024, que formalizaram as transferências dos servidores Edicleia Maria Kosmenko, Wilson José da
Cruz Negrelli, Domingos de Jesus Silverio e Nelson Ferreira de Souza, restabelecendo-os em suas funções e
lotações originais.
Em suas razões (ID 44475988), a recorrente pugna pela reforma da decisão, alegando que:
A decisão consignou que a transferência dos servidores do município de Goioxim configurou a conduta
vedada descrita no inciso V do art. 73 da Lei nº 9.504/97, entendendo que as justificativas apresentadas não
se enquadram nas exceções legais previstas no referido normativo;
As transferências reputadas como irregulares na presente demanda se referem aos seguintes servidores: (i)
Edicleia Maria Kosmenko, auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer, designada para exercer suas atribuições funcionais na Secretaria Municipal de Saúde; (ii) Wilson José
da Cruz Negrelli, motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde designado para exercer suas atribuições
funcionais no Conselho Tutelar; (iii) Domingos de Jesus Silverio, motorista, lotado na Secretaria Municipal
de Obras, Viação, Urbanismo e Desenvolvimento, designado para exercer suas atribuições funcionais na
Secretaria Municipal de Saúde e (iv) Nelson Ferreira de Souza, técnico administrativo, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, designado para exercer suas atribuições funcionais na Secretaria Municipal de
Saúde;
Não restou comprovada a ocorrência de finalidade eleitoral, nem a natureza ex officio de nenhuma das
transferências, tampouco houve desrespeito aos critérios de excepcionalidade exigidos pela norma,
merecendo reforma a r. sentença;
A servidora Edicleia Maria Kosmenko teve sua lotação alterada a pedido próprio, fato que descaracteriza
completamente a natureza ex officio prevista no art. 73, V, da Lei das Eleições;
Wilson José da Cruz Negrelli foi transferido para o Conselho Tutelar com o objetivo de assegurar a
disponibilidade de motorista para atender às demandas de trabalho fora do expediente regular, aos fins de
semana e feriados, essencial para o cumprimento do papel do órgão na proteção de crianças e adolescentes;
O Memorando 43/2024 enviado pela Secretária Municipal de Saúde evidencia que a transferência de
Domingos de Jesus Silverio também se deu por motivos de necessidade pública, vez que foi designado à
Secretaria de Saúde para cobrir as férias do servidor Neumar de Oliveira, garantindo a continuidade do
transporte de pacientes e materiais essenciais;
O servidor Nelson Ferreira de Souza foi transferido para atuar como recepcionista na unidade de saúde local,
que estava há mais de duas semanas sem profissional nesta função, o que prejudicava diretamente o
atendimento à população, conforme Memorando 51/2024, encaminhado ao departamento de recursos

Num. 44616091 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
humanos pela Secretária de Saúde;
A quantidade limitada de transferências (três servidores) e a documentação anexada demonstram que as
medidas foram pontuais e necessárias para a manutenção de serviços públicos essenciais, baseando-se no
interesse público, realizadas dentro do mesmo município e não implicaram mudança significativa nas
condições de trabalho dos servidores;
O que o art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, proíbe é a transferência de servidores públicos no período eleitoral
quando tal ato tiver finalidade eleitoral ou caracterizar abuso de poder político;
As transferências em questão foram amparadas pela (i) necessidade de assegurar a continuidade de serviços
essenciais, (ii) sem que houvesse qualquer relação com o processo eleitoral ou benefício para candidaturas,
(iii) não havendo indícios de que os atos administrativos tenham influenciado ou interferido no pleito.
Requer seja o recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença, para o fim de julgar totalmente
improcedente a representação especial.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em contrarrazões pleiteou o desprovimento do recurso (ID
44475989).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para
afastar o reconhecimento da irregularidade da remoção da servidora Edicleia Maria Kosmenko e a
determinação de suspensão da Portaria nº 236 de 16 de outubro de 2024 da Prefeitura de Goioxim/PR (ID
44503485).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Não há questões preliminares a serem enfrentadas.

Mérito
Quanto ao mérito, trata-se de Representação Eleitoral Especial que tem por fundamento a prática de
condutas vedadas aos agentes públicos.
Na inicial, sustentou o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL que a representada, no exercício de suas
atribuições como Prefeita do município de Goioxim, teria promovido a transferência ex officio de servidores
da administração pública durante o período vedado pelo art. 73, inciso V, da Lei das Eleições, de 03 meses
da eleição até a data da posse dos eleitos. Pleiteou, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos das
portarias n. 219/2024, n. 236/2024, n. 237/2024 e n. 240/2024, que formalizaram as transferências, e, no
mérito, requereu a aplicação de multa.
As transferências reputadas como irregulares se referem aos seguintes servidores: (i) Edicleia Maria
Kosmenko, auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer,
designada para exercer suas atribuições funcionais na Secretaria Municipal de Saúde; (ii) Wilson José da
Cruz Negrelli, motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde designado para exercer suas atribuições
funcionais no Conselho Tutelar; (iii) Domingos de Jesus Silverio, motorista, lotado na Secretaria Municipal
de Obras, Viação, Urbanismo e Desenvolvimento, designado para exercer suas atribuições funcionais na
Secretaria Municipal de Saúde e (iv) Nelson Ferreira de Souza, técnico administrativo, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, designado para exercer suas atribuições funcionais na Secretaria Municipal de
Saúde.

Num. 44616091 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
Foi concedido o pedido liminar para fim de suspender a eficácia das portarias n. 219/2024, n. 236/2024, n.
237/2024 e n. 240/2024, restabelecendo os servidores públicos em suas funções e lotações originais (ID
44475898).
Pela decisão id 44475978, por se entender suficientes as provas já acostadas aos autos pelas partes foi
indeferida a prova oral requerida por aquelas, facultando a juntada de novos documentos e, em sequência,
abrindo prazo para apresentação de alegações finais.
Pela sentença, julgou-se procedente a representação, reconhecendo-se que as transferências ocorreram
durante o período vedado, sem que fossem apresentadas justificativas capazes de se enquadrar nas exceções
legais previstas no artigo 73 da Lei nº 9.504/97.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, que a servidora Edicleia Maria Kosmenko teve sua lotação alterada a
pedido próprio e que as demais transferências (de Wilson, Domingos e Nelson) foram amparadas pela (i)
necessidade de assegurar a continuidade de serviços essenciais, (ii) sem que houvesse qualquer relação com
o processo eleitoral ou benefício para candidaturas, (iii) não havendo indícios de que os atos administrativos
tenham influenciado ou interferido no pleito.
Pois bem.
Assim, dispõe o art. 73, caput, e inciso V, da Lei 9504/1997:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa,
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor
público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse
dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais
ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início
daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável
de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do
Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil UFIR. (...)

Conforme é sabido, as condutas vedadas aos agentes públicos são espécies de gênero abuso de poder

Num. 44616091 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
político. Nesse contexto, oportuno citar as palavras do Professor José Jairo Gomes, segundo o qual:
"a configuração da prática de conduta vedada, além de a referida conduta ser típica e subsumir-se a seu
respectivo conceito legal, o evento considerado deve ter a aptidão para lesionar o bem jurídico tutelado pela
norma. É dizer, somente haveria lesão ao bem jurídico efetivamente tutelado no caso de quebra da igualdade
na disputa, e não propriamente nas eleições como um todo ou seus resultados (GOMES, José Jairo. Direito
Eleitoral. 18ª ed. Barueri, SP: Atlas, 2018 p. 667).

No que tange ao inciso V, o objetivo da norma é evitar a utilização indevida do quadro de pessoal, coibindo-
se perseguições a desafetos políticos ou favorecimentos a apoiadores.
Assentadas essas premissas, inicialmente convém melhor qualificar os atos administrativos questionados
nos presentes autos, pois em verdade se tratam de remoção, conforme assim bem observou a Procuradoria
Regional Eleitoral:
Inicialmente, cumpre esclarecer que, apesar de, ao longo dos autos, ter-se nominado as movimentações
funcionais discutidas nos autos de transferência de servidores, o instituto da transferência previsto no art. 33
da Lei nº 8.112/90 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e, posteriormente,
revogado pela Lei nº 9.527/97.
Nesse contexto, destaca-se a Súmula nº 685 do STF, que consolidou o entendimento de que é
inconstitucional toda modalidade de provimento que permita ao servidor investir-se, sem prévia aprovação
em concurso público específico, em cargo pertencente a carreira diversa daquela para a qual foi
originalmente nomeado.
Dessa forma, o caso concreto em questão, não trata da aplicação do já extinto
instituto da transferência, mas sim do instituto da remoção, disposto no art. 36
da Lei nº 8.112, que estabelece que a remoção consiste no deslocamento do do
servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem
mudança de sede, sendo mais adequado ao caso concreto.
(Destaquei)

Estabelecidas essas questões, tem-se que o recurso comporta tão somente parcial provimento, sem que isso
implique alteração substancial da condenação.
Explico.
Com relação à servidora Edicleia Maria Kosmenko, a recorrente sustenta que a movimentação ocorreu a
pedido da própria interessada.
Para corroborar tal alegação apresentou declaração firmada pela servidora em questão (ID 44475917), não
havendo qualquer elemento que indique irregularidade, má-fé ou desvio de finalidade.
Assim, não se tratou de ex officio, mas sim a pedido, o que não configura a conduta vedada na lei eleitoral,
devendo a sentença ser reformada nesse ponto, para afastar o reconhecimento da irregularidade da
remoção da servidora Edicleia Maria Kosmenko e, de consequência, a determinação de suspensão da
Portaria nº 236 de 16 de outubro de 2024 da Prefeitura de Goioxim/PR.
Não obstante, em relação às outras três remoções questionadas nos presentes autos, o recurso não
comporta provimento.
Vejamos.
A recorrente alega que: (i) Wilson José da Cruz Negrelli foi transferido para o Conselho Tutelar com o
objetivo de assegurar a disponibilidade de motorista para atender às demandas de trabalho fora do
expediente regular, aos fins de semana e feriados, essencial para o cumprimento do papel do órgão na
proteção de crianças e adolescentes (ID 44475916); (ii) o Memorando 43/2024 (ID 44475914) enviado
pela Secretária Municipal de Saúde evidencia que a transferência de Domingos de Jesus Silverio também

Num. 44616091 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
se deu por motivos de necessidade pública, vez que foi designado à Secretaria de Saúde para cobrir as férias
do servidor Neumar de Oliveira, garantindo a continuidade do transporte de pacientes e materiais essenciais;
e (iii) o servidor Nelson Ferreira de Souza foi transferido para atuar como recepcionista na unidade de
saúde local, que estava há mais de duas semanas sem profissional nesta função, o que prejudicava
diretamente o atendimento à população, conforme Memorando 51/2024 (ID 44475915), encaminhado ao
departamento de recursos humanos pela Secretária de Saúde
Ocorre que nenhuma das justificativas apresentadas se enquadra nas exceções previstas nas alíneas do artigo
73, inciso V, da Lei nº 9.504/97, as quais, reitera-se, são as seguintes:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais
ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início
daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do
Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;

A Procuradoria Regional Eleitoral, em relação à alínea “d”, pondera que “a exceção à vedação eleitoral
aplica-se apenas às nomeações ou contratações necessárias ao funcionamento inadiável de serviços
públicos essenciais, desde que haja prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo”
(destaquei).
Transcrevo mais um trecho do parecer ministerial neste ponto:
Dessa forma, ainda que invocados princípios administrativos, tais fundamentos não
afastam, por si sós, a incidência da norma restritiva, especialmente quando não há
previsão legal que abranja expressamente a remoção como hipótese de exceção.
Observa-se ainda que, no tocante à remoção de servidores públicos durante o período
vedado, aplica-se uma interpretação objetiva do disposto no art. 73 da Lei nº
9.504/97.

Não obstante, esta Corte possui precedente admitindo também a remoção como movimentação inadiável ao
funcionamento de serviço público como hipótese de exceção:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM PERÍODO VEDADO.
ART. 73, V, DA LEI Nº 9.504/97. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 73, V, "D". INEXISTÊNCIA DE
FINALIDADE ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. O Partido Socialista Brasileiro - Laranjal/PR interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença da 134ª Zona

Num. 44616091 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
Eleitoral de Palmital/PR, que julgou improcedente a representação eleitoral por conduta vedada ajuizada
contra o Prefeito de Laranjal/PR, João Elinton Dutra.
2. A representação inicial alegou que o recorrido, em período vedado pela legislação
eleitoral, teria alterado a lotação de servidores públicos efetivos em razão de
manifestações políticas, configurando infração ao art. 73, V, da Lei nº 9.504/97.
3. O Juízo de origem entendeu que as alterações foram motivadas por necessidade administrativa,
vinculadas à continuidade do serviço público essencial, sem demonstração de finalidade eleitoral.
4. O Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência da representação e, em sede recursal,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se as transferências de servidores
públicos efetivos realizadas pelo recorrido caracterizam a prática de conduta
vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, ou se se enquadram na
exceção prevista na alínea "d" do mesmo dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 73, V, da Lei nº 9.504/97 veda a transferência, nomeação, demissão ou
qualquer forma de alteração do exercício funcional de servidores públicos no período
de três meses anteriores ao pleito até a posse dos eleitos, ressalvadas hipóteses
específicas, entre as quais, a alínea "d", que permite a movimentação necessária
à continuidade de serviços públicos essenciais.
7. No caso concreto, ficou demonstrado que a nomeação e a transferência dos
servidores foram justificadas por razões técnicas e administrativas, ligadas à
manutenção do funcionamento de serviços essenciais, como transporte escolar e
gestão financeira municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a representação por
conduta vedada.
9. Tese de julgamento: "A movimentação de servidores públicos efetivos em
período vedado, quando destinada à continuidade de serviços públicos
essenciais e devidamente justificada por necessidade administrativa, não
configura conduta vedada prevista no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, salvo
demonstração inequívoca de finalidade eleitoral."
(...)
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº 060009137, Acórdão, Relator Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 13/12/2024).

Do inteiro teor do precedente acima extrai-se que “é possível a relotação de servidores públicos, desde que
preenchidos os requisitos da i) prévia autorização do Poder Executivo; ii) nomeação para funcionamento
inadiável de serviços públicos essenciais, o que demanda a análise dos atos administrativos”.
Acerca da demonstração do caráter inadiável da movimentação, é bastante esclarecedor o seguinte julgado:

Num. 44616091 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
Entretanto, a ordem jurídica não se contenta com a simples justificativa para a
contratação no período de três meses anteriores ao pleito eleitoral. Necessidade de
que a contratação se revele inadiável, inclusive para os serviços essenciais.
Prova que não veio aos autos para justificar as contratações, incluindo-se aquelas
para os cargos de gari e de professor. Por inadiável não se deve entender pequenos
lapsos de tempo. Inadiável é o que não pode se prolongar no tempo por prazo
indeterminado ou longo o suficiente para acarretar danos.
(TRE/MG – Rel nº 32855, Rel. Des. Ricardo Matos de Oliveira, Publicação: DJEMG - TREMG,
10/07/2017).

No presente caso, os memorandos apresentados não demonstram o caráter inadiável em relação a todas as
movimentações.
Confira-se:
Alegou-se que Wilson José da Cruz Negrelli foi removido para o Conselho Tutelar com o objetivo de
assegurar a disponibilidade de motorista para atender às demandas de atendimento fora do expediente
regular, aos fins de semana e feriados, essencial para o cumprimento do papel do órgão na proteção de
crianças e adolescentes. Não obstante, o documento apresentado trata da convocação de servidor diverso
(Elizandro Bagdzinski) (ID 44475916):

Num. 44616091 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
Logo, não é possível verificar se a justificativa apresentada para a convocação do servidor nominado
naquela convocação também seria aplicável ao servidor cuja remoção se aponta irregular.
Em relação à Domingos de Jesus Silverio, alegou-se que foi designado à Secretaria de Saúde para cobrir as
férias do servidor Neumar de Oliveira, garantindo a continuidade do transporte de pacientes e materiais
essenciais.
Para tanto, foi apresentado o seguinte memorando:

Num. 44616091 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39

Embora o documento contenha a afirmação de que a remoção seria imprescindível para garantir a
continuidade de serviços essenciais, não há qualquer demonstração de que o serviço de transporte de
pacientes não pudesse ser feito de outras formas e ou servidores do setor sem a aludida remoção.
Já, em relação ao servidor, Nelson Ferreira de Souza, foi justificado que foi removido para atuar como
recepcionista na unidade de saúde local, que estava há mais de duas semanas sem profissional nesta função,
o que prejudicava diretamente o atendimento à população, tendo sido apresentado o seguinte documento:

Num. 44616091 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39

Muito embora entenda-se a importância de um recepcionista em unidades básicas de saúde, não há
demonstração de que a ausência de um recepcionista estivesse impedindo ou de qualquer modo
obstaculizando a prestação dos serviços de saúde e, como bem destacado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, “não se mostra convincente a alegação de que a remoção do servidor Nelson Ferreira de Souza
tenha ocorrido por necessidade urgente, especialmente considerando que o cargo se encontrava vago há
apenas duas semanas. Tal período, ainda que relevante, não evidencia uma situação de emergência
administrativa que justificasse a adoção de medida excepcional justamente no intervalo vedado pela
legislação eleitoral”.
Note-se que a enfermeira chefe da unidade de saúde informa que havia outras pessoas, sem vínculo efetivo,
contratadas e se revezando na aludida função (ID 44475915):

Num. 44616091 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
Além disso, não há qualquer prova nos autos que demonstre ter havido a prévia autorização do Chefe do
Poder Executivo para tais movimentações, havendo demonstração apenas da atuação de servidores e
Secretários Municipais na iniciativa dos remanejamentos, o que inclusive enfraquece a argumentação de que
tais movimentações efetivamente seriam inadiáveis.
A ora recorrente, então Chefe do Poder Executivo, tão somente teve atuação no momento da assinatura das
respectivas Portarias, consolidando as remoções:

Num. 44616091 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39

Num. 44616091 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39

Num. 44616091 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
É irrelevante a alegação de que as remoções não teriam qualquer relação com o processo eleitoral ou
benefício para candidaturas bem como de que não haveria indícios de que os atos administrativos tenham
influenciado ou interferido no pleito, pois “o juízo presuntivo de desigualdade entre os candidatos,
decorrente das condutas vedadas, foi realizado pelo próprio legislador no caput do art. 73 da Lei das
Eleições” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060095481, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
Assim, “A só prática da conduta vedada estabelece presunção objetiva da desigualdade”. (TSE - Recurso
Especial Eleitoral nº24862, Acórdão, Min. Gomes de Barros, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência
do TSE, Tomo 16, null. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo I, 16/09/2005).
Com efeito, a Corte Superior entende que, em razão do caráter objetivo do ilícito, o reconhecimento da
configuração da conduta vedada implica na aplicação de multa, independentemente de ciência ou anuência.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. DESNECESSIDADE DE SE PERQUIRIR A RESPEITO DA POTENCIALIDADE
LESIVA, DA FINALIDADE ELEITORAL DA CONDUTA OU DA ORDEM DE RETIRADA DO
MATERIAL. CARÁTER OBJETIVO DO ILÍCITO. DATA DA VEICULAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. A
PERMANÊNCIA DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE O PERÍODO VEDADO É
SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES

Num. 44616091 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39
RESPONSÁVEIS PELA PRÁTICA ILÍCITA E DE SEUS BENEFICIÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO
TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(...)
2. Conforme a jurisprudência do TSE: "Os efeitos decorrentes do cometimento da
conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do ilícito, o qual
prescinde da análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam
estar atrelados à prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral"
(AgR-REspEl nº 0600306-28/RN, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.8.2021,
DJe de 18.8.2021).
(...)
4. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa independentemente de autorização ou
anuência do beneficiário com a prática do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR-
RO-El nº 0603705-69/GO, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16.9.2021, DJe de 20.10.2021).
(...)
8. Negado provimento ao agravo interno.
(AgReg no AREspe nº060079972, Relator Min. Raul Araújo Filho, DJE de 02/03/2023).

Desse modo, deve haver a aplicação das sanções previstas no § 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, ao
determinar que “aplicam-se às sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e
aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem”.
No caso, a recorrente, enquanto chefe do poder executivo ao tempo da conduta, deve ser sancionada na
condição de agente público responsável pela conduta.
Quanto à multa imposta, o § 4º do art. 73 assim estabelece:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil Ufirs.

Ainda, nos termos dos precedentes da Corte Superior (Ac.-TSE, de 19.5.2022, no AgR-REspEl nº
060009781; de, 13.8.2020, na Rp nº 119878 e, de 25.6.2014, no AgR-REspe nº 122594), “a multa deste
parágrafo e a cassação do diploma do § 5º devem obedecer aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade”.
E, ainda: “multas por conduta vedada devem ser fixadas considerando-se a capacidade econômica do
infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu, obedecidos os limites deste parágrafo”,
(TSE - Ac.-TSE, de 10.11.2016, no AgR-REspe nº 122348 e, de 20.8.2015, no REspe nº 15888).
Dessa forma, a imposição de sanção pecuniária deve refletir a gravidade da infração, assegurando a proteção
da igualdade de oportunidades no processo eleitoral.
Na presente hipótese, houve a fixação da multa em seu mínimo legal, nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº
9.504/97, e art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.
Portanto, o recurso comporta parcial provimento, tão somente para o fim de afastar o reconhecimento da
irregularidade da remoção da servidora Edicleia Maria Kosmenko e a determinação de suspensão da Portaria
nº 236 de 16 de outubro de 2024 da Prefeitura de Goioxim/PR, conforme já explanado.

Num. 44616091 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:38:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518381054000000043555906
Número do documento: 25071518381054000000043555906
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:59:39

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para o fim de
afastar o reconhecimento da irregularidade da remoção da servidora Edicleia Maria Kosmenko e a
determinação de suspensão da Portaria nº 236 de 16 de outubro de 2024 da Prefeitura de
Goioxim/PR, mantendo-se a sentença em seus demais pontos, inclusive quanto à multa aplicada.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600862-02.2024.6.16.0203 - Goioxim - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTE: MARI TEREZINHA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDO
QUEVEM CARDOSO MOURA - PR64774-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.07.2025